Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-58.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701925-58.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CLAUDIA BARBOSA DE MELO DESPACHO Retire-se o presente feito da sessão de julgamento. Ao Ministérios Público para se manifestar sobre o documento de ID 49041171. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito